Tribunal: TJDFT
Processo: 0739901-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19. ADAPTAÇÃO DO ENSINO PRESENCIAL PARA O VIRTUAL. COBRANÇA INTEGRAL. ADPF 713. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AJUSTADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão e devolução de valores em contrato educacional devido à migração das aulas presenciais para o formato remoto durante a pandemia da COVID-19, mantendo a integralidade da cobrança de mensalidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da manutenção da cobrança de valores integrais frente à adaptação emergencial para o ensino virtual e a possível necessidade de revisão do ônus de sucumbência; (ii) verificar se os ônus da sucumbência foram devidamente distribuídos na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 713, assentou que a adaptação para ensino remoto não gera, de per si, o dever de concessão de descontos automáticos, resguardando a autonomia universitária e os princípios da livre iniciativa e proporcionalidade.
4. A mudança imposta pelo cenário pandêmico foi uma medida inevitável e proporcional para assegurar a continuidade da prestação dos serviços educacionais, conforme previsto na Lei no 14.040/2020.
5. O juízo de origem agiu com razoabilidade ao avaliar a questão, reconhecendo o cumprimento da carga horária e a manutenção do serviço contratado.
6. O ajuste do ônus de sucumbência, proposto em recurso, é pertinente, pois houve erro material na sentença ao não discriminar adequadamente os responsáveis pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, o que deve ser corrigido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida, somente para ajustar a condenação quanto ao ônus de sucumbência, mantendo a improcedência dos demais pedidos.
Tese de julgamento: “1. A adaptação do ensino presencial para o formato remoto durante a pandemia da COVID-19 não impõe, automaticamente, a redução das mensalidades, conforme entendimento do STF na ADPF 713, desde que respeitada a integralização da carga horária e manutenção da qualidade do serviço. 2. Os ônus de sucumbência devem ser ajustados para condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios relativos à improcedência da ação monitória, e a parte ré/reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios relativos à improcedência da reconvenção.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2o e § 11; Lei no 14.040/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 713, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 18/11/2021, publicação em 29/03/2022.